Tribunal: TJES
Processo: 5002120-97.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002120-97.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDSON SARTER
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002120-97.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: EDSON SARTE

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL
S/A

J
UIZ DE DIREITO: DR. THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDSON SARTE
eis que irresignado com a decisão do Juízo
a quo
que, em sede de ação reparatória movida face ao
BANCO DO BRASIL
S/A
,
indeferiu seus pedidos de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, determinando o pagamento das custas processuais de modo parcelado.

Aduz
o A
gravante
passar por momento de grande dificuldade financeira em função do extenso prejuízo sofrido com a fraude junto ao Banco Agravado, bem como, face às despesas familiares, adicionando possuir esposa e dois filhos menores, a não lhe permitir suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para que lhe seja concedido o benefício assistencial vindicado.

A liminar recursal fora parcialmente deferida, conferindo ao Agravante abatimento de 30% do valor das custas, mantido, ainda o parcelamento antes deferido.

Embora intimado, deixou o Agravado de ofertar suas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDSON SARTE
eis que irresignado com a decisão do Juízo
a quo
que, em sede de ação reparatória movida face ao
BANCO DO BRASIL
S/A
,
indeferiu seus pedidos de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, determinando o pagamento das custas processuais de modo parcelado.

Aduz o Agravante passar por momento de grande dificuldade financeira em função do extenso prejuízo sofrido com a fraude junto ao Banco Agravado, bem como, face às despesas familiares, adicionando possuir esposa e dois filhos menores, a não lhe permitir suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para que lhe seja concedido o benefício assistencial vindicado.

A liminar recursal fora parcialmente deferida, conferindo ao Agravante abatimento de 30% do valor das custas, mantido, ainda o parcelamento antes deferido.

Embora intimado, deixou o Agravado de ofertar suas contrarrazões.

Pois bem.

A benesse da justiça integral e gratuita é mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça, sendo certo, também, que é facultado ao Juiz indeferir a pretensão do benefício da justiça gratuita, mas desde que amparado na concretude do caso, em provas que o permitam inferir haver capacidade econômica suficiente a suportar o ônus, mostrando-se tal medida, por vezes, salutar.

Na concretude do caso, observo que o Magistrado Singular negou o pedido de assistência judiciária ao argumento de falta de verossimilhança das razões do Autor-Agravante quanto a sua alegada condição financeira, concedendo-lhe o parcelamento dos valores devidos a título de custas iniciais em 2 vezes a não lhe prejudicar o sustento.

Pois bem.

Analisadas as circunstâncias fático-probatórias constantes dos autos, entendo que, ainda que haja razoabilidade nos fundamentos vertidos na decisão recorrida, a não conceder a integralidade da gratuidade pretendida, há, por outro lado, margem à extensão do benefício.

De fato, conforme consta da decisão recorrida, há prova nos autos de significativa movimentação financeira por parte do Agravante, em especial por meio de sua conta poupança, conforme se vislumbra dos documentos de ID 128663 – pág 06/09.

Tal realidade, embora vertida na decisão recorrida, não fora objeto de impugnação específica por parte do Agravante em suas razões recursais.

Contudo, como dito, na hipótese em apreço está a me parecer que as condições do Agravante lhe permitem usufruir do aludido benefício em maior grau, pois, a princípio, não vejo nos autos a capacidade financeira própria ao deferimento da gratuidade pretendida, vislumbrando, lado outro, uma realidade que não se pode dizer abastada, comportando, especialmente quando considerado o valor das custas iniciais a pagar, a redução percentual do montante, mantido o parcelamento já deferido.

Conforme se vê do ID 1208463, a remuneração mensal do Agravante revela capacidade econômica condizente com o deferimento da assistência gratuita, o que, somado aos termos da decisão recorrida, não impugnados, impõem a concessão parcial do benefício, com a redução percentual de sua obrigação, mantido o parcelamento do valor devido já deferido pelo Juízo a quo.

Assim, a dizer que o parcelamento lhe será suficiente a não impor riscos à manutenção de sua família, entendo prudente e razoável conceder-lhe o abatimento de 50% do valor de suas obrigações, mantido, como dito, o parcelamento em 02 vezes.

Assim, considerando todo o contexto fático-probatório dos autos, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para
conceder
ao Recorrente

desconto de
5
0
% do
s custos processuais
, mantido o parcelamento deferido pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A benesse da justiça integral e gratuita é mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça, sendo certo, também, que é facultado ao Juiz indeferir a pretensão do benefício da justiça gratuita, mas desde que amparado na concretude do caso, em provas que o permitam inferir haver capacidade econômica suficiente a suportar o ônus, mostrando-se tal medida, por vezes, salutar.

II - Analisadas as circunstâncias fático-probatórias constantes dos autos, ainda que haja razoabilidade nos fundamentos vertidos na decisão recorrida, a não conceder a integralidade da gratuidade pretendida, há, por outro lado, margem à extensão do benefício.

III - As condições do Agravante lhe permitem usufruir do aludido benefício em maior grau, pois, a princípio, não vejo nos autos a capacidade financeira própria ao deferimento da gratuidade pretendida, vislumbrando, lado outro, uma realidade que não se pode dizer abastada, comportando, especialmente quando considerado o valor das custas iniciais a pagar, a redução percentual do montante, mantido o parcelamento já deferido.

IV - Agravo conhecido e parcialmente provido..

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.